Tribunal: TJDFT
Processo: 0715485-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0715485-36.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VERA LUCIA DE LIMA DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando o ente distrital a proceder o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas em favor da autora. Após a interposição do recurso inominado pelo Distrito Federal (ID 70901686), a parte autora se manifestou pela perda de objeto do recurso, informando que, em consulta realizada em seu Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, verificou que constam os registros de recolhimento do INSS do período questionado nos autos, dando plena quitação da obrigação imposta pela sentença. Desse modo, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 dias, se manifestar acerca do interesse processual no julgamento do presente recurso. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de abril de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora